Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO GARANTIDO. NULIDADE INEXISTENTE. REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO.
1. Inviável o reconhecimento de nulidade da audiência de interrogatório, por inobservância do direito ao silêncio, porquanto não comprovado que o Defensor Público, representando o réu na audiência, tenha o coagido a confessar.
2. A afirmação da vítima no sentido de que o acusado é usuário de drogas e de álcool, não serve para macular a conduta social, pois, em princípio, trata-se de problema relacionado a saúde do indivíduo.
3. Considerado o disposto no artigo 33, § 2o, ‘c’ c.c. § 3o, do Código Penal, bem assim o montante da pena estabelecida, no específico caso dos autos, afigura-se adequado o regime aberto para cumprimento da pena, ainda que tenham recebido avaliação negativa as circunstas e consequências do crime.
4. Recurso parcialmente provido.